Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O julgado não padece de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Estão expressos no acórdão os fundamentos que fulminaram a pretensão do embargante.
2. A rediscussão de matéria não é permitida nos estreitos limites dos embargos de declaração.
3. Embargos declaratórios não providos.